Tribunal: TJSP
Processo: 1034519-64.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL - CAUSALIDADE - A imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se os autores deram causa ao ajuizamento da presente demanda, devem arcar com o pagamento das custas e despesas processuais - A inércia dos autores em efetuar o registro do compromisso de compra e

Ementa:
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL - CAUSALIDADE - A imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se os autores deram causa ao ajuizamento da presente demanda, devem arcar com o pagamento das custas e despesas processuais - A inércia dos autores em efetuar o registro do compromisso de compra e venda do bem ensejou a averbação do decreto de indisponibilidade. Por tal motivo, à luz do princípio da causalidade, cabe aos autores suportar o ônus da sucumbência, nos termos da r. sentença - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034519-64.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
GUILHERME ALVES AUGUSTO e MICHELLE REIS RICIO AUGUSTO, é apelado
MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034519-64.2018.8.26.0224 -Voto no 25350
2
VOTO No 25350
Ap. n° 1034519-64.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Apelante: GUILHERME ALVES AUGUSTO E MICHELLE REIS RICIO
AUGUSTO
Apelados: MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (MASSA
FALIDA)
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA
-
CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CONSTRIÇÃO
SOBRE
IMÓVEL - CAUSALIDADE - A imposição do
ônus
da
sucumbência
é
regida
pelo
princípio da causalidade, de modo que, se
os autores deram causa ao ajuizamento da
presente demanda, devem arcar com o
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais - A inércia dos autores em
efetuar o registro do compromisso de
compra
e
venda
do
bem
ensejou
a
averbação do decreto de indisponibilidade.
Por tal motivo, à luz do princípio da
causalidade, cabe aos autores suportar o
ônus da sucumbência, nos termos da r.
sentença - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por GUILHERME
ALVES AUGUSTO e MICHELLE REIS RICIO AUGUSTO contra MVG
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO
LTDA.
(MASSA
FALIDA),
objetivando a desconstituição das indisponibilidades que recaíram sobre
imóvel de sua propriedade, bem como indenização pelos danos morais
causados.
Depreende-se
dos
autos
que
os
autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034519-64.2018.8.26.0224 -Voto no 25350
3
adquiriram da ré a unidade autônoma no 32, do Edifício Firenze, Bloco
C, localizado na Rua Dona Tecla, 556, Guarulhos/SP, Matrícula 117.284
do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, por meio de
instrumento particular de promessa de compra em venta, celebrado
em 27.06.2007.
Em 23/04/2013 os autores quitaram o imóvel
e firmaram a escritura de venda e compra no 3o Tabelião de Notas de
Guarulhos/SP. Contudo, alegam que por “dificuldades financeiras” não
realizaram a devida averbação no cartório de registro imobiliário
correspondente.
Em 24/08/2017 foi decretada a falência da ré
MVG ENGENHARIA, determinando-se a indisponibilidade do referido
imóvel. E, pois, em 08/2018 os autores dizem que tentaram efetuar a
averbação da quitação, sem obter sucesso diante da indisponibilidade
decretada.
Assim, propuseram a presente demanda para
obter o levantamento da averbação de indisponibilidade, bem como a
reparação pelos danos morais causados pela referida constrição (fls. 1/9
e 59/61).
Sobreveio sentença de procedência parcial, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que ficou comprovada a
aquisição, posse e quitação do imóvel em discussão em data anterior às
indisponibilidades decretadas, sendo cabível seu levantamento; que as
constrições ocorreram em decorrência da inércia dos autores em
averbar a compra e venda do imóvel no cartório imobiliário; que não
houve dano moral; pela sucumbência, os autores foram condenados ao
pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034519-64.2018.8.26.0224 -Voto no 25350
4
(fls. 105/109).
Inconformados, os autores vêm recorrer, sustentando, em resumo, que não averbaram a compra e
venda/quitação do imóvel em decorrência dos elevados custos
cartorários e por passar “dificuldades financeiras”; que as
indisponibilidades averbadas decorreram de condutas da ré, assim, a
verba honorária deve ser imposta à ré (fls. 111/118).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 127/132).
A e. 6a Câmara de Direito Privado não conheceu
do recurso, considerando a matéria em discussão, determinando-se a
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Empresarial (fls. 135/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Do ônus da sucumbência. No caso, os
autores, ora apelantes, não efetivaram o registro do compromisso de
compra e venda nem de sua quitação no cartório imobiliário, como se
verifica na Matrícula n° 117.284 do 2o Cartório de Registro de Imóveis
de Guarulhos/SP (fls. 43/53).
Nesse contexto é que foram deferidos os pedidos
de indisponibilidade do referido imóvel, o qual permaneceu no cartório
imobiliário sob a propriedade da ré, em decorrência da inércia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034519-64.2018.8.26.0224 -Voto no 25350
5
autores em averbar o devido instrumento particular de compra e venda
e de sua quitação.

Nesse
passo,
a
desídia
dos
autores, ora
apelantes, deixando de registrar o compromisso de compra e venda do
bem, é que ensejou o decreto de indisponibilidade. Por tal motivo, à luz
do princípio da causalidade, cabe aos autores, ora apelantes, suportar o
ônus da sucumbência, nos termos da r. sentença.
Nessa
esteira:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ.
INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula
n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em proceder ao
registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja
indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos
de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o
pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve
resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.314.363 - RN (2012/0054003-9), Relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe: 28/03/2016) (g/n).
“(...)
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO.
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. SÚMULA 303/STJ. 1. É certo que esta Corte, analisando a
sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento
no sentido de que nos embargos de terceiro, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034519-64.2018.8.26.0224 -Voto no 25350
6
sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à
penhora indevida. Assim, constatada a desídia do promitente comprador
em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser
condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de
terceiro. É nesse sentido a redação da Súmula 303/STJ, verbis: 'Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar
com os honorários advocatícios.' 2. Entretanto, afasta-se a aplicação da
referida súmula quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às
pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos
embargos. Precedentes: REsp n.o 777.393/DF, Corte Especial, Rel. Min
Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 12.06.2006; REsp n.o
935.289/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de
30.08.2007; AgRg no AG n.o 807.569/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, DJU de 23.04.2007; e REsp 627.168/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU de 19.03.2007; REsp 805.415/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJe 12/05/2008; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
960.848/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/08/2009. 3.
Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.282.370/PE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/3/2012.)
E, considerando o trabalho adicional realizado
em grau recursal da parte recorrida, os honorários advocatícios devem
ser majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, CPC/2015.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator